Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-63.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013808-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KEROLAYNE MARTINS - CPF: 555.340.152-68 (APELADO), Fernando Pandolfo Chaves (ASSISTENTE), Vinnicius Geovane Sobral dos Reis (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1013808-63.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis /MT

Apelante(s):

Kerolayne Martins

apelado(s):

Ministério Público de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE. APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS A AUTORIDADE POLICIAL. FINALIDADE DE OCULTAR MANDADO DE PRISÃO. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA NÃO APLICÁVEL. TIPICIDADE DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por KEROLAYNE MARTINS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2.

Em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia 21/05/2023, quando a recorrente, durante fiscalização em um ônibus da empresa Eucatur, apresentou-se como outra pessoa (Francielen Vieira da Hora), utilizando documentação falsa para tentar ocultar a existência de mandado de prisão expedido contra si.

3.

A confissão do crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal é configurada quando o agente admite ter se identificado falsamente perante autoridade pública, seja por meio da apresentação de documento falso ou da atribuição de identidade diversa da sua. Tal conduta, em regra, visa ocultar antecedentes criminais ou evitar eventual prisão.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência ID. 119504284, e pelas provas colhidas durante a audiência de instrução e Julgamento. A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, praticou o crime apurado. Vejamos. A ré, em interrogatório judicial, confessou os fatos narrados na inicial, acrescentando que, em razão de estar utilizando o documento de outra pessoa, era apenas para poder ver seus filhos e se entregar. A testemunha, Fernando Pandolfo Chaves, Policial Rodoviário Federal, por sua vez, em Juízo, relatou que, ao verificar que na abordagem, a ré estava muito nervosa, e a mesma não soube responder, quando ela entregou o documento de identificação de outra pessoa. Portanto, estando presentes os elementos caracterizadores da ação criminosa, merece procedência o pedido inicial. Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade. Por oportuno, consigno que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria posta em discussão, no sentido de que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)"
.”

5.

A Súmula 545 do STJ

dispõe que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Entendo que, no caso em análise, apesar da menção à confissão, ela não foi determinante para a formação do convencimento do magistrado, que fundamentou sua decisão principalmente nas demais provas constantes dos autos.

6.

Ainda que se pudesse considerar a confissão como elemento relevante para a condenação, é necessário observar que a recorrente é reincidente, circunstância agravante já reconhecida na sentença.

7. Conforme jurisprudência consolidada, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistentes, podem compensar-se mutuamente, resultando na manutenção da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

8
. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 640.139 (Tema 478 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o princípio da autodefesa não se aplica à prática do crime de falsa identidade perante autoridade policial. Assim, é legítima a responsabilização penal do agente que, com o intuito de ocultar antecedentes ou evitar prisão, fornece dados falsos ou apresenta identidade diversa da sua.

9. Eis jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO A AUTORIDADE POLICIAL. INTUITO DE EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA TÍPICA.
PRINCÍPIO DA AUTODEFESA NÃO APLICÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Henrique Sousa Guimarães contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 307, caput, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição do réu por atipicidade material da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atribuição de falsa identidade a autoridade policial, com o objetivo de ocultar eventual responsabilização penal, configura conduta típica à luz do artigo 307 do Código Penal, ou se incide a proteção constitucional ao direito de não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal e consuma-se com a simples atribuição de nome falso, sendo desnecessário o efetivo prejuízo ou a obtenção da vantagem pretendida.

4.

A conduta do réu encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, registro de ocorrência, e confissão em sede policial e judicial, revelando que o agente se identificou falsamente a fim de ocultar eventual responsabilidade penal.

5.

O elemento subjetivo do tipo penal — dolo específico de obter vantagem ou evitar sanção — está presente na tentativa do réu de se furtar à identificação criminal.

6.

A garantia constitucional da autodefesa, prevista no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, assegura ao investigado o direito ao silêncio, mas não autoriza a prestação de informações falsas, sobretudo quando a falsidade configura novo delito.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 640.139 (Tema 478 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o princípio da autodefesa não se aplica à hipótese de falsa identidade perante autoridade policial.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 522, também reconhece como típica a conduta de atribuir falsa identidade, mesmo em alegada situação de autodefesa.

9.

Jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reitera que a prática de falsa identidade, com finalidade de evitar prisão ou ocultar mandado em aberto, configura conduta típica e reprovável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de falsa identidade a autoridade policial com o fim de evitar responsabilização penal configura crime formal e típico, nos termos do art. 307 do Código Penal. 2. O direito constitucional de não autoincriminação não abrange a prática de nova infração penal mediante prestação de informações falsas. 3. A natureza formal do delito de falsa identidade dispensa a produção de resultado naturalístico para sua consumação.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.10.2011; STJ, Súmula 522; TJMT, N.U 1017131-74.2022.8.11.0015, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 0018586-33.2018.8.11.0015, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 0004587-11.2016.8.11.0006, j. 21.09.2023.

(N.U 1000656-13.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

10. A pena base foi fixada na sentença no mínimo legal, portanto está em conformidade com o disposto na Súmula 231 do STJ, “in verbis”: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

11. O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio da peça juntada no ID 89122481, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação.

12. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a denúncia ofertada e condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal, fixou a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025